Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-76.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0700014-76.2025.8.07.0007 EMBARGANTE: MARCELO ANTONIO DE ARAUJO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS VÍTIMA: F.V.S. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de MARCELO ANTONIO DE ARAUJO (ID 75092953), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator